Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710673-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODALIA RODRIGUES DA SILVA, ODAVIA LIMA DOS SANTOS MEDEIROS, ODELITA MARIA DOS SANTOS SALGADO, ODETE ARCANJO DE BRITO, ODETE JERONIMO DE OLIVEIRA, ODETE PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA, ODEZIA GOMES VIEIRA, ODOLFO NETO CAMPELO PINHEIRO, OLAVA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, OLAVO FRANCISCO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator